Tribunal: TJDFT
Processo: 0708127-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO ANTERIOR À CITAÇÃO. CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. O acordo extrajudicial anterior à citação enseja a extinção do processo pela perda do interesse processual.